Tribunal: TJPA
Processo: 0807379-94.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807379-94.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARAPANIM

AGRAVADO: SUZANA BORTOLI RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. DEFERIMENTO EM PARTE PELO JUÍZO “A QUO”. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2020 – MÊS DE ABRIL DE 2020. 13º PROPORCIONAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS DO ANO DE 2020. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRESENTES OS REQUISITOS REFERENTES À RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA EM FAVOR DA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, §2º E 5º DA LEI 12.016/09 E ART. 2°-B DA LEI N°. 9.494/97. PRECEDENTES STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
DECISÃO MANTIDA.

1.
A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que determinou que o ente promovesse à autora o pagamento dos valores proporcionais do último mês trabalhado (abril/2020), assim como 13º proporcional e férias proporcionais do ano de 2020, no total de R$2.739,32 (dois mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos;

2. Mérito.
Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (art. 300 CPC/15);

3.
O salário é um direito social do trabalhador, instituído pela Constituição Federal, e intimamente vinculado ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, esculpido nos artigos 1, 7 e 39 da Constituição Federal;

4.
No caso em comento,

vislumbra-se demonstrado o requisito da relevante fundamentação em favor da agravada, na medida em que os elementos presentes nos autos originários comprovam a inadimplência de verbas salariais por parte do poder público. Por outro lado, os argumentos expostos pelo Município Agravante são frágeis, eis que se limitam a afirmar violação aos arts. 7º, §2º e 5º da Lei 12.016/09 c/c art. 2-B da Lei 9.494/97;

5.
As restrições de concessão de liminar em face da Fazenda Pública previstas nos arts. 7º, §2º e 5º da Lei 12.016/09) e art. 2°-B da Lei n°. 9.494/97, não buscam evitar o adimplemento de prestações por parte do poder público, mas, tão somente, obstar aquelas medidas que importem em concessão de aumento ou extensão de pagamentos de qualquer natureza;

6.
Com efeito, considerando que o caso dos autos diz respeito à cobrança das remunerações mensais, ou seja, de obrigações que já estão presentes no orçamento municipal, pode-se, de fato, admitir a possibilidade de antecipar os efeitos da tutela pretendida, eis que o não pagamento das verbas mencionadas prestigiaria o enriquecimento ilícito da Administração Pública.
Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça;

7.
Ademais, ressalta-se que o STJ tem firmado entendimento no sentido de que, em se tratando de verbas alimentares, a aplicação da previsão contida no §3º do art. 1º da Lei n.º 8.437/92, que diz respeito à vedação de antecipação de tutela que esgote no todo ou em parte o objeto da demanda, deve ser mitigada;

8.
Logo, considerando o fato de que as verbas salariais pleiteadas são de natureza alimentar, estando, portanto, inseridas no conceito de mínimo existencial da dignidade da pessoa humana, tenho que a liminar deve ser mantida com o consequente adimplemento pelo ente Municipal;

9. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Decisão mantida em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 20/09/2021 a 27/09/2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARAPANIM
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo de Direito da Vara Única de Marapanim, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança, C/C Pedido Liminar de Antecipação de Tutela
, processo nº 0800134-39.2020.8.14.0030, tendo como agravada
SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

Na origem, a requerente ajuizou a ação aludida, na qual informou que em 02 de janeiro de 2017 foi nomeada pela Prefeitura Municipal de Marapanim para exercer o cargo comissionado de Diretora de Departamento no setor de contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças e que ao ser exonerada na data de 06 de abril de 2020, não recebeu as verbas salariais que alega fazer jus.

Argumenta que após tentativas infrutíferas de resolução no âmbito administrativo, propôs a ação de cobrança com pedido liminar objetivando o pagamento das verbas salariais referentes à férias proporcionais, 1/3 de férias, décimo terceiro integral do ano de 2017 e requereu, ainda, o pagamento integral dos títulos referentes os anos de 2018 e 2019 e os valores proporcionais do ano de 2020.

O feito seguiu seu regular processamento, e o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

(...)

O dano apresenta-se claramente demonstrado, uma vez que a Autora deixou de receber seus direitos como servidora ao ser afastada do quadro de servidores do Município, e sabe-se que tais valores têm natureza alimentar e necessita a matéria a rápida resposta do judiciário.

Entretanto, a legislação impede o exaurimento do objeto da ação do deferimento da tutela antecipada contra a fazenda pública, e ainda estabelece vedação sobre matéria que não pode ser concedida em Mandado de Segurança, como pagamento de valores (Lei 9.494/97, art. 1º, c/c art. 1º, da Lei nº 8.437/92 e §2º, art. art. 7º, da Lei nº 12.016/2009). (...)

Desse modo presentes os requisitos da tutela provisória de urgência- a plausibilidade do direito, o periculum in mora e o dano -, além da existência de preponderância de princípio em favor da requerente, visto que a não contraprestação de serviço mediante pagamento de verba de natureza alimentar traduz conduta atentatória à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF).

A jurisprudência vem ao encontro desse entendimento, sobre a possibilidade de modular a legislação, de modo a não permitir o enriquecimento ilícito da administração pública e garantir a verba de caráter alimentar aos servidores público (...)

No caso em análise, entretanto, a maior parte da verba em atraso não representa salários não pagos, e sim valores correspondentes a gratificações natalinas e indenização de férias.

Portanto, vejo como urgente a verba indenizatória que deveria ser paga no momento do rompimento do contrato, como o valor proporcional do salário, assim como férias e 13º salário, correspondentes ao ano de 2020. As demais verbas retroativas, de anos pretéritos, como a autora deixou de buscá-las no judiciário de forma contemporânea ao dano, não se revestem de urgência necessária para ser incluída neste momento, podendo assim aguardar a sentença final.

Ademais, tal solução alinha-se à legislação sobre tutela antecipada contra a fazenda pública, conforme visto ao norte, e, do mesmo modo, garante o pagamento da verba salarial devida ao tempo do ajuizamento da ação, consoante orientação da jurisprudência.

A irreversibilidade, por sua vez, não serve de impedimento à concessão da liminar, visto que o módico valor não causará abalo aos cofres públicos municipais, e temos que, nessa primeira leitura dos autos, tal reversão se mostra improvável diante da verossimilhança das alegações da Requerente.

Por todo o exposto, ancorado no art. 300, do CPC, DEFIRO em parte a tutela provisória de urgência, e determino que o Município de Marapanim pague à Autora, SUZANA BORTOLI RODRIGUES, os valores proporcionais do último mês trabalhado (abril/2020), assim como 13º proporcional e férias proporcionais deste ano de 2020, no total de R$2.739,32(dois mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos), dentro do prazo de (dez) dias, a contar da intimação desta ordem, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais).
(...)

Inconformado com os termos decisórios, o
MUNICÍPIO DE MARAPANIM
interpôs o presente Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. (id nº 3368113 - Pág. 1/6)

Em razões recursais, o patrono do ente Municipal assevera que a decisão impugnada é frontalmente contrária ao disposto nos arts. 7º, §2º e 5º da Lei 12.016/09 c/c art. 2-B da Lei 9.494/97, que, conjuntamente, vedam a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública em caso de aumento de despesa.

Segue argumentando que o Juízo determina a concessão de pagamento e vantagem pecuniária ao Servidor Municipal, antes do trânsito em julgado da sentença, vista a vedação inserta no art. 2°-B da Lei n°. 9.494/97, pois é incabível a antecipação dos efeitos da tutela, por meio da liberação de recurso ou concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Destaca que no julgado do REsp nº 945.775, o STJ reconheceu a possibilidade de concessão da tutela antecipada contra a fazenda pública, desde que não se objetive a reclassificação ou equiparação de servidores públicos nem se lhes atribua aumento ou extensão de vantagens.

Por outro lado, aponta que a pretensão encontra óbice na vedação de medida liminar satisfativa prevista no § 3º, do artigo 300, do CPC/2015, que aplica-se perfeitamente ao caso, considerando que há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, dada a possibilidade de dano reverso, já que, em se tratando de valores correspondentes a alimentos, não poderia o Réu reaver os recursos, enquanto que a Autora, após análise do mérito, poderá recebê-los, se devidos, ainda que na forma de parcelas vencidas, sob pena de oneração do erário e enriquecimento sem causa do servidor (art. 884, CC).

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

Da análise do efeito pleiteado pelo Agravante, indeferi sua aplicação ao recurso até ulterior deliberação. (
id nº 3448268 - Pág. 1/5)

A sra. Suzana Bortoli Rodrigues, na condição de agravada, apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto, pugnando, em resumo, o seu desprovimento. (
id nº 3597563 - Pág. 1/6)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (
id nº 3647735 - Pág. 1/7
)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico. Outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Desta forma, a controvérsia consiste em
verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que determinou que o ente promovesse à autora o pagamento dos valores proporcionais do último mês trabalhado (abril/2020), assim como 13º proporcional e férias proporcionais do ano de 2020, no total de R$2.739,32 (dois mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos).

No caso em comento, em que pese o argumentos ventilados pelo Agravante, verifico que foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, pelo que deve ser mantida a decisão do Juízo monocrático.

Pois bem.

Ora, sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados, tal como ocorre com as lesões aos direitos da personalidade,
v.g
, a honra, a integridade moral, o bom nome, entre outros.

Como se sabe, para a concessão do pedido de tutela de urgência é necessário a presença simultânea dos requisitos autorizadores mencionados acima.

Ademais, insta salientar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis,
restrito ao âmbito da questão objeto da insurgência, posto adstrita a juízo de cognição sumária com respeito aos elementos informativos coletados na prova pré-constituída, limites que demarcam o reexame da matéria, de modo a inibir a supressão de jurisdição.

Destarte, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias não enfrentadas no
decisum
seria antecipar ao julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, o que importaria em vedada supressão de instância.

Destarte, vislumbra-se demonstrado o requisito da relevante fundamentação em favor da agravada, na medida em que os elementos presentes nos autos originários comprovam a inadimplência de verbas salariais por parte do poder público. Por outro lado, os argumentos expostos pelo Município Agravante são frágeis, eis que se limitam a afirmar violação aos arts. 7º, §2º e 5º da Lei 12.016/09 c/c art. 2-B da Lei 9.494/97.

Sobre a remuneração dos servidores públicos, a Constituição Federal prevê em seu artigo 39, §3º:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Ainda, o texto constitucional prevê uma remuneração mínima de natureza alimentar como direito fundamental de todo e qualquer trabalhador. Vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

X - Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Note-se que o salário é um direito social do trabalhador, instituído pela Constituição Federal, e intimamente vinculado ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, esculpido na Magna Carta, e fundamento da República, como se constata no seu artigo 1º:

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político.”

Nesse passo, suprimir do trabalhador seu salário ou simplesmente reduzi-lo à condição análoga à de escravo, impõe violação a sua dignidade como pessoa, atingindo sua autoestima, corroborando com endividamentos particulares e promovendo contexto eficiente de atendimento às suas necessidades básicas como ser humano.

Com efeito, o não adimplemento das verbas salariais da servidora requerente, ora agravada, fere as determinações constitucionais previstas no art. 1ª, 7ª e 39, da Constituição Federal.

Diante disso, tenho que as alegações do Agravante não se sobrepõem à necessidade e à obrigação de pagamento de verba alimentar, fruto do trabalho já prestado pelo servidor.

Alega o agravante que a decisão impugna é totalmente contrária as vedações de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, pois trata de determinação de pagamento pecuniário a servidor público (arts. 7º, §2º e 5º da Lei 12.016/09), além de ser incabível a concessão de liminar que esgote no todo ou em parte, o objeto da ação. (art. 2°-B da Lei n°. 9.494/97)

Transcrevo os dispositivos citados:

Art. 7
o
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

§ 2
o

Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 5
o
As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem
os
arts. 273
e
461 da Lei n
o
5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Art. 2
o
-B.
A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.

Evidentemente, depreende-se que as restrições previstas para o procedimento de mandado de segurança, foram estendidas para todos os casos em que se pleiteia tutela antecipada, ou cautelar, em face da Fazenda Pública, seja no novo ou antigo CPC.

Esclareço, contudo, que os dispositivos aludidos não buscam evitar o adimplemento de prestações por parte do poder público, mas, tão somente, obstar aquelas medidas que importem em concessão de aumento ou extensão de pagamentos de qualquer natureza.

Com efeito, considerando que o caso dos autos diz respeito à cobrança das remunerações mensais, ou seja, de obrigações que já estão presentes no orçamento municipal, pode-se, de fato, admitir a possibilidade de antecipar os efeitos da tutela pretendida, eis que o não pagamento das verbas mencionadas prestigiaria o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

A propósito, colaciono entendimento da 1º Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso idêntico ao dos autos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. DEFERIMENTO PELO JUÍZO ?A QUO?. PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXERCÍCIO DE 2016 ? MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2016. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. PRESENTES OS REQUISITOS REFERENTES À RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO (?FUMUS BONI IURIS?) E DO PERICULUM IN MORA EM FAVOR DO AGRAVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2019.03278223-74, 207.154, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-05, Publicado em 2019-08-13)

Ademais, no que tange à previsão contida no §3º do art. 1º da Lei n.º 8.437/92, que diz respeito à vedação de antecipação de tutela que esgote no todo ou em parte o objeto da demanda, saliento que o STJ tem firmado entendimento no sentido de que, em se tratando de verbas alimentares, a aplicação do referido dispositivo deve ser mitigada.

Confira-se a ementa de julgados pertinentes:

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RESTABELECIMENTO DE VANTAGEM. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES PROIBITIVAS. ANÁLISE A RESPEITO DO CUMPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.1. Tratase de ação proposta por servidores públicos aposentados em que se pretende a restituição de valores descontados a título de imposto de renda sobre a licença-prêmio indenizada.
O tribunal de origem acolheu o pedido de antecipação de tutela em favor dos ora recorridos, por entender que os valores descontados caracteriza verba de natureza alimentar e indenizatória, não se enquadrando nas proibições descritas no art. 1º da Lei n. 9.494/97.2. Esta Corte possui o entendimento de que a antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 1º da Lei n.9.494/97, que estabelece que não será concedido o provimento liminar quando importa em reclassificação ou equiparação de servidor público, ou em concessão de aumento de vencimento ou extensão de vantagens, o que não é o caso dos autos, já que se trata de restabelecimento de pagamento de parcela indevidamente descontada do contracheque dos autores.3
. A análise relativa ao cumprimento dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada impõe o revolvimento do suporte fáticoprobatório dos autos, o que é vedado nesta seara recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ.4. O art. 170-A do CTN não foi objeto de análise pela Corte a quo, obstando a análise do especial por ausência de prequestionamento da matéria, o que atrai a incidência do disposto na Súmula n. 282/STF.5. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 22.728/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 26/09/2011).

PROCESSUAL CIVIL – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – INEXISTÊNCIA – ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – FAZENDA PÚBLICA – ART. 1º DA LEI N. 9.494/97 – INAPLICABILIDADE – VERBAS INDENIZATÓRIAS – SÚMULA 136/STJ – NATUREZA ALIMENTAR DO DÉBITO – PRECEDENTES.1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida.2.
É entendimento deste Tribunal que o artigo 1º da Lei n. 9.494/97 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses em que envolvam pagamento de verba de natureza alimentar, como ocorre no presente caso.Agravo regimental improvido.(
AgRg no REsp 1101827/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 27/05/2009)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.OMISSÃO INEXISTENTE. FAZENDA PÚBLICA. ART. 2.º-B DA LEI N.º 9.494/97. INAPLICABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DO DÉBITO. RESTABELECIMENTO DE SITUAÇÃO ANTERIOR. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. ART. 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANÁLISE. VEDAÇÃO. SÚMULA 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A argüição de que o Tribunal a quo não se manifestou a respeito das questões suscitadas nos embargos de declaração, não sendo esclarecidas as questões, objeto da irresignação recursal, que não foram debatidas atrai o óbice da Súmula n.º 284 do Pretório Excelso 2.
O entendimento desta Corte quanto à impossibilidade de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública – conforme vedação contida no art. 1.º da Lei n.º 9.494/97 – não se aplica às hipóteses em que se busca o restabelecimento de remuneração que já vinha sendo paga há muitos anos.
3. O exame da presença, ou não, dos pressupostos para concessão da tutela antecipada, demandaria a incursão no campo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n.º 07 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido."(AgRg no Ag 807.902/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 3.4.2007, DJ 14.5.2007).

Desse modo, frise-se que a concessão de tutelas de urgência deve pautar-se nos princípios de proporcionalidade e adequação, com intuito de, através de uma análise perfunctória do caso em exame, o bem objeto da lide encontre-se resguardado e apto a ser adimplido quando da prolação do provimento jurisdicional final. Ou seja, o magistrado singular deve, em atenção às particularidades do direito material, ponderar o deferimento de tais medidas, com o fim de avaliar as especificidades da ação, assim como, verificar as implicações que a concessão do provimento liminar trará ao mundo jurídico.

Assim sendo, denota-se a necessidade do Juízo verificar a existência, não apenas do
periculum in mora
em favor do autor, mas também da existência do perigo de dano inverso, que traduz-se no risco de conferir à parte contrária danos efetivamente maiores do que aqueles que poderiam ser causados a parte autora, caso não deferida a liminar pleiteada.

Mediante o exposto, e considerando que no caso em apreço, de fato, as verbas salariais da servidora são de natureza alimentar, estando, portanto, inseridas no conceito de mínimo existencial da dignidade da pessoa humana, tenho que a liminar deve ser mantida com o consequente adimplemento pelo ente Municipal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do agravo de

instrumento
, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade
,
e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao recurso
interposto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de setembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/09/2021